Tribunal: STF
Processo: ARE 1352082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA E DO PENSIONAMENTO QUE SE AFIGURAM ÚNICOS DE EFEITOS CONCRETOS. DIREITO AO REAJUSTE DA APOSENTADORIA QUE REDUNDOU NA PENSÃO CUJA REVISÃO SE PRETENDE PRESCRITO. MARCHA PRESCRICIONAL QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS QUE ANTECEDAM EM MAIS DE CINCO ANOS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E NÃO OS PRÓPRIOS ÍNDICES DE REAJUSTES. MANUTENÇÃO DO ÉDITO NESTE PARTICULAR. MÉRITO: PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (CARTEIRA PARLAMENTAR) DE EX-VEREADORES EM CONFORMIDADE COM O REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. VERBA PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELA LEI Nº 4.851/79. REGRAMENTO EXTINTO COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.493/93. BENEFÍCIO QUE DEVE SER REAJUSTADO COM BASE NAS REGRAS DELINEADAS PELA LEI COMPLEMENTAR DE Nº 308/2005. DECISUM ADEQUADO AOS PRECEITOS LEGAIS, SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE Nº (33) E ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; 40, caput e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente